Tribunal: TJDFT
Processo: 0724379-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724379-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARY ROZANE LOPES MESQUITA APELADO: TIM S/A D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença (ID 13871828) que confirmou tutela de urgência determinando o fornecimento de informações e documentos pela apelada TIM S/A. Na petição de ID 14821501 a apelante MARY ROZANE LOPES MESQUITA informa que a apelada não cumpriu integralmente a condenação. A sentença que confirma tutela provisória produz efeitos imediatamente (art. 1.012, § 1o, V). No entanto, para garantir a efetivação da decisão que lhe foi favorável, a parte interessada, caso almeje, deverá requerer o seu cumprimento e abordar essas questões junto ao juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (art. 520, § 5o c/c art. 522 c/c art. 515, II do CPC/2015). Intime-se. Após retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora